Tribunal: TJES
Processo: 5013746-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013746-37.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIANA ELIAS DE MENDONCA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5013746-37.2023.8.08.0035

Recorrente: ADRIANA ELIAS DE MENDONCA;

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE TERIA PERDURADO POR 16 HORAS, OCASIONANDO O DERRETIMENTO DE PRODUTOS ACONDICIONADOS EM REFRIGERADOR E TRANSTORNOS QUE CARACTERIZARIAM DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ACOLHIDA, SOB O PRINCIPAL ARGUMENTO QUE: (...) por sua complexidade e necessidade de prolongamento da instrução processual, tal discussão contraria os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o procedimento do Juizado Especial Cível.

Nesse contexto, para a elucidação da questão de fundo, revelam-se necessários aprofundamentos técnico-científicos que em muito transcendem o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada-perícia informal, única cabível em sede de juizados especiais (inteligência do disposto no art. 35, da Lei n. 9.099/1995.

Sem maiores delongas, pelas alegações das partes e pelas provas até então carreadas aos autos, concluo que se torna impossível atestar as hipóteses narradas pela parte autora. Situação essa que revela a manifesta complexidade da causa, posto que para dirimir todas as indagações, certamente é necessário a realização de um vasto conjunto probatório.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA COM O AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, ARGUMENTANDO PRECIPUAMENTE QUE "(...) mostra-se estável as decisões das colendas turmas recursais a respeito do tema que, de longe, trás complexidade suficiente para extinção do feito sem a devida análise de mérito ou seu deslocamento para a via ordinária".

SENTENÇA QUE MERECE REPAROS EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRELIMINAR ACOLHIDA PELO JUÍZO PRIMEVO, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A QUESTÃO PODE SER RESOLVIDA SEM PERÍCIA, COM UMA CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DAS PROVAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE.

ÔNUS DA PROVA QUANTO AO PREJUÍZO MATERIAL QUE É DA PARTE AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. VÍDEOS DOS PRODUTOS EM FREEZER QUE NÃO PERMITEM AFERIR O DIA E HORA QUE ESTES FORAM REALIZADOS, O QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL, ALÉM DE NAS FALAS DA PRÓPRIA INTERLOCUTORA, OS PICOLÉS TERIAM DERRETIDO APÓS “VÁRIOS DIAS SEM ENERGIA”, DE MODO QUE NÃO FAZ SEQUER MENÇÃO À UMA DATA ESPECÍFICA, IMPOSSIBILITANDO QUE SE ESTABELEÇA O NEXO DE CAUSALIDADE. OS ALEGADOS LUCROS CESSANTES QUE SE PRETENDE PROVAR POR ANOTAÇÕES FEITAS EM UM CADERNO TAMBÉM NÃO SE PRESTAM A EVIDENCIAR O PREJUÍZO MATERIAL EFETIVO.

QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O SISTEMA DE CÂMERAS E MONITORAMENTO TERIA QUEIMADO EM RAZÃO DE QUEDA DE ENERGIA, O LAUDO APRESENTADO CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO E MESMO DE ASSINATURA, NÃO PODENDO SER CONSIDERADO PROVA SUFICIENTE QUANTO À CAUSA DO DEFEITO NOS APARELHOS.

DANOS MORAIS QUE RESTARAM CARACTERIZADOS À MEDIDA QUE FORAM COMPROVADOS DIVERSOS PROTOCOLOS DE LIGAÇÃO NÃO IMPUGNADOS PELA REQUERIDA, ALÉM DE NÃO RESTAR CONTROVERTIDA A SITUAÇÃO DE FALTA DE LUZ POR MAIS DE 16 HORAS. DEVIDOS ASSIM DANOS MORAIS QUE ARBITRO EM R$ 2.000,00, VALOR QUE CONSIDERO JUSTO E RAZOÁVEL DADOS OS CONTORNOS DO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXANDO O MONTANTE DA CONDENAÇÃO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ALÉM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)